Tribunal: TJSP
Processo: 2100337-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Sebastião. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação. Descabimento. Alegação da parte executada, no sentido de que desconhece o imóvel cadastrado sobre o qual incide o tributo 'sub judice', que, no presente caso, exige dilação probatória. Insuficiência da prova pré-constituída,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Sebastião. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação. Descabimento. Alegação da parte executada, no sentido de que desconhece o imóvel cadastrado sobre o qual incide o tributo 'sub judice', que, no presente caso, exige dilação probatória. Insuficiência da prova pré-constituída, apresentada pela parte excipiente, de modo que restou inabalada a presunção de veracidade e certeza da certidão de dívida ativa que instrui o feito. Inviável o conhecimento da insurgência quanto ao bloqueio das contas bancárias do executado, por ser matéria estranha à r. decisão agravada. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.